Tribunal: TJSP
Processo: 2075077-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória – Alegação de inexistência de contratação – Empréstimos supostamente contraídos por fraudadores - Aplicação do CDC – Questionamento acerca da autenticidade das assinaturas constantes dos pactos em discussão - Autorização de descontos em benefício previdenciário questionada – Ônus da prova –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória – Alegação de inexistência de contratação – Empréstimos supostamente contraídos por fraudadores - Aplicação do CDC – Questionamento acerca da autenticidade das assinaturas constantes dos pactos em discussão - Autorização de descontos em benefício previdenciário questionada – Ônus da prova – Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC – Decisão mantida – Agravo desprovido.